Tribunal: STJ
Processo: 5003349-66.2019.8.13.0148
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801729 - MG (2024/0443578-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
AGRAVADO
: CLINICA
DE
ESPECIALIDADE
ODONTOLOGICA
DINIZ
ARANTES LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANE ELIZABETH DA VEIGA RIZZI FRANCO - MG079728
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO BANCÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, acerca da interpretação do
artigo 14, § 3o, I e II, do CDC, a responsabilidade dos serviços prestados pelas
instituições financeiras é objetiva, assumindo o risco integral pela sua
atividade, desincumbindo-se apenas se demonstrar a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiros, ou que, tendo prestado o serviço, o defeito não
mais exista.
2. No caso, a Corte de origem reconheceu a responsabilidade da instituição
financeira, ao asseverar que "as especificidades do caso em análise,
notadamente a aparente legitimidade daquele que se apresentou como
representante da instituição financeira, acabam por descaracterizar a
excludente de culpa exclusiva do consumidor". Isso, porque "a fraude
somente pôde ser concretizada em razão da falha de segurança do próprio
banco Apelante, que permitiu o acesso a dados sigilosos da correntista,
conferindo credibilidade aos engodos posteriormente utilizados para fazer crer
ser um representante da instituição financeira".
3. A modificação das conclusões do Tribunal de origem exigiria o
revolvimento da matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
16/09/2025
22/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50778419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: ba34ca74-36ae-427d-9612-4290840196ec

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: ba34ca74-36ae-427d-9612-4290840196ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801729 - MG (2024/0443578-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
AGRAVADO
: CLINICA
DE
ESPECIALIDADE
ODONTOLOGICA
DINIZ
ARANTES LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANE ELIZABETH DA VEIGA RIZZI FRANCO - MG079728
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO BANCÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, acerca da interpretação do
artigo 14, § 3o, I e II, do CDC, a responsabilidade dos serviços prestados pelas
instituições financeiras é objetiva, assumindo o risco integral pela sua
atividade, desincumbindo-se apenas se demonstrar a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiros, ou que, tendo prestado o serviço, o defeito não
mais exista.
2. No caso, a Corte de origem reconheceu a responsabilidade da instituição
financeira, ao asseverar que "as especificidades do caso em análise,
notadamente a aparente legitimidade daquele que se apresentou como
representante da instituição financeira, acabam por descaracterizar a
excludente de culpa exclusiva do consumidor". Isso, porque "a fraude
somente pôde ser concretizada em razão da falha de segurança do próprio
banco Apelante, que permitiu o acesso a dados sigilosos da correntista,
conferindo credibilidade aos engodos posteriormente utilizados para fazer crer
ser um representante da instituição financeira".
3. A modificação das conclusões do Tribunal de origem exigiria o
revolvimento da matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SAFRA S/A contra decisão
proferida por esta Relatoria, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que não incide a Súmula 7 desta
Corte e que
distinguishing
"há que se fazer o
, visto que a autora caiu no golpe do falso
funcionário, por meio de Engenharia Social, o que se assemelha mais com o caso do Processo:
REsp 2.155.065-MG no qual firmou orientação de que “Exclui-se a responsabilidade da
instituição financeira por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, quando a compra,
Documento eletrônico VDA50390599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:27:26
Código de Controle do Documento: cf1852fc-e36c-4d1f-84ed-04b472a43393

realizada em loja física, foi realizada com a entrega voluntária do cartão original e de senha
pessoal pelo correntista (fls. 1.026-1.027).
"
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 14, § 3o, II,
do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil, bem como
divergência jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que: a) o ora recorrente não participou ou
concorreu para a prática do ato ilícito, "mas sim, por culpa do próprio Recorrido (que não agiu
(fl. 757); b) trata-se de nítido caso de
com prudência, cuidado e zelo) e de terceiros falsários"
fortuito externo.
Segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, acerca da interpretação do artigo
14, § 3o, I e II, do CDC, a responsabilidade dos serviços prestados pelas instituições financeiras é
objetiva, assumindo o risco integral pela sua atividade, desincumbindo-se apenas se demonstrar
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou que, tendo prestado o serviço, o defeito não
mais exista.
O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção desta Corte, no
julgamento do REsp 1.199.782/PR, Relator o Ministro
, DJe de
LUIS FELIPE SALOMÃO
, no qual ficou assentado que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos
12/9/2011
danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Eis a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.199.782/PR, Relator Ministro
, DJe de
LUIS FELIPE SALOMÃO
)
12/9/2011
Como dito na decisão impugnada, quanto à responsabilidade da instituição financeira
em restituir as quantias transferidas em operações fraudulentas, o Tribunal de origem, analisando
as circunstâncias do caso, assim dirimiu a controvérsia:

No caso sub judice, não se discute a ocorrência de fraude cometida por
terceiro, que, passando-se por representante legal da instituição financeira,
solicitou diversas informações à Apelante para, supostamente, fazer a
atualização necessária do token bancário. Na sequência, utilizando-se dos
dados coletados, conseguiu acesso à conta corrente da Apelada e efetuou duas
transferências, no importe de R$ 47.476,00 e R$966,00, além de ter
antecipado indevidamente os recebíveis e liberado o cheque especial.
Documento eletrônico VDA50390599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:27:26
Código de Controle do Documento: cf1852fc-e36c-4d1f-84ed-04b472a43393

O que alega a Apelante é tão somente a inexistência de falha na prestação dos
serviços a ensejar a sua responsabilidade civil no caso, ao fundamento de que
a materialização da fraude é oriunda de comportamento exclusivo da Apelada.
Não obstante, ainda que se diga que os dados bancários foram fornecidos,
voluntariamente, pela Apelada aos estelionatários, as especificidades do caso
em análise, notadamente a aparente legitimidade daquele que se apresentou
como representante da instituição financeira, acabam por descaracterizar a
excludente de culpa exclusiva do consumidor.
Vale dizer, a despeito do descuido da parte, a fraude somente pôde ser
concretizada em razão da falha de segurança do próprio banco Apelante, que
permitiu o acesso a dados sigilosos da correntista, conferindo credibilidade
aos engodos posteriormente utilizados para fazer crer ser um representante da
instituição financeira.
Assim, inclui-se entre os riscos típicos da atividade de um banco o de deparar-
se com atos fraudulentos como o considerado no caso, contra os quais deve se
precaver, adotando medidas de verificação e controle. Conforme assentado na
jurisprudência do STJ, a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema
bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na
categoria do fortuito interno, pois faz parte do próprio risco do
empreendimento (Súmula 479 do STJ).
(...)
Destarte, forçoso se faz concluir pela existência de falha nos serviços
prestados pela instituição financeira, conduta esta configuradora da violação
de um dever jurídico, o que enseja o dever de restituição das quantias
transferidas em operações fraudulentas.
Nesse contexto, na análise do acórdão recorrido, observa-se que houve falha na
prestação do serviço bancário. Ressalta-se que a modificação de tal entendimento, lançado no
v. acórdão recorrido, nos moldes em que ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, guardadas as devidas particularidades, confiram-se, ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem
de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a
alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta
Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta.
Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias" (Súmula 479/STJ).
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a
ausência do dever de indenizar por danos morais na hipótese, a inexistência de
falha na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva da vítima,
forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento
das provas juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.264.690/RS, Relator Ministro
, Quarta
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
, DJe de 1o/6/2023)
29/5/2023

CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
PORDANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA50390599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:27:26
Código de Controle do Documento: cf1852fc-e36c-4d1f-84ed-04b472a43393

SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DOCPC.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADEOBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SÚMULA 479/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há
falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. Nos termos da Súmula n. 479/STJ, as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem
ao julgar pela existência da responsabilidade em razão da fraude praticada por
terceiro demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.307.081/PR, relator Ministro HUMBERTO MARTINS
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/12/2023
6/12/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50390599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:27:26
Código de Controle do Documento: cf1852fc-e36c-4d1f-84ed-04b472a43393

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.801.729 / MG
Número Registro: 2024/0443578-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210816682005 50033496620198130148
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
AGRAVADO
: CLINICA DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DINIZ ARANTES
LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANE ELIZABETH DA VEIGA RIZZI FRANCO - MG079728
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
AGRAVADO
: CLINICA DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DINIZ ARANTES
LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANE ELIZABETH DA VEIGA RIZZI FRANCO - MG079728
TERMO
Documento eletrônico VDA50756439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:45
Código de Controle do Documento: ce397fb8-6037-4c5b-b37a-48a122cb2290

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:45
Código de Controle do Documento: ce397fb8-6037-4c5b-b37a-48a122cb2290